Tribunal: TJMT
Processo: 1016596-95.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016596-95.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAIRA REGINA DE CARVALHO - CPF: 581.433.861-04 (RECORRENTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1016596-95.2019.8.11.0001

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MAIRA REGINA DE CARVALHO

Recorrido(s):

TAM LINHAS AÉREAS S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
ANTECIPAÇÃO DE VOO – AUMENTO NA DURAÇÃO DO VOO- AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE READEQUAÇÃO QUE SE AMOLDE MINIMAMENTE AOS TERMOS CONTRATADOS
– AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC – ALTERAÇÃO DE LOCAL DE EMBARQUE PARA OUTRO AEROPORTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – VINCULAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há de se acolher a tese de necessidade de readequação da malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pela antecipação de voo, ainda mais porque se trata de risco do negócio que deve ser suportado pelo fornecedor do serviço.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, pela antecipação de voo, sem a comunicação com antecedência de 72 horas como determina a resolução da ANAC, e, ainda, com aumento da duração do tempo de voo, emerge o dever de reparar pelos danos causados ao consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em antecipação de voo sem comunicação com antecedência de 72 horas e com aumento da duração do tempo de viagem, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento a título de danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Reclamante, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral.

Requereu a majoração do valor da condenação, sugerindo o valor de R$ 10.000,00.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente informa que adquiriu passagens aéreas de ida e volta referente ao trecho Cuiabá – Natal, com conexão em Brasília.

Afirma que o voo de volta estava programada para o dia 20/08/2019 com embarque às 15h20min na cidade Natal com chegada (conexão) as 18h05min em Brasília, com embarque às 18h50min chegando em Cuiabá às 19h40min, computando assim a duração de 04h20min (quatro horas e vinte minutos) entre os voos e a conexão.

Relata que o voo de volta fora antecipado unilateralmente pela Ré e que só tomou conhecimento da alteração por ter entrado em contato com a promovida no dia anterior da viagem para saber o motivo do cancelamento de sua reserva.

Assevera a Reclamante que foi surpreendida, ao checar o seu e-mail, com a informação de que a sua reserva havia sido cancelada, quando então ligou para a promovida e tomou conhecimento que o voo havia sido antecipado com embarque às 03hs50min em Natal, passando pelo aeroporto de Guarulhos/SP às 07hs15min, tendo que se deslocar até o aeroporto de Congonhas/SP para o embarque às 11hs30min, chegando em Cuiabá somente às 12hs50min, após 09 (nove) horas entre conexões e voos, o que teria lhe causado grande transtorno, merecendo assim o ressarcimento pelos prejuízos experimentados.

Os fatos relatados na inicial são incontroversos e, portanto, configurada a falha na prestação do serviço.

Entendo que a sentença, quanto a fixação da responsabilidade, não merece reparos, porquanto com o adiantamento unilateral do voo de volta a promovente sofreu infortúnios, tendo que sair de madrugada do hotel em que estava hospedada, havendo a necessidade de a programação familiar ser remanejada, eis que, de acordo com o voo originalmente contratado, a Autora poderia permanecer por mais tempo na cidade de Natal/RN, e se deslocar para o aeroporto durante o dia, com mais segurança, inclusive.

Coaduno com o entendimento exposto na sentença, posto que a promovida ao proceder ao cancelamento da passagem aérea da Autora, deveria tê-la reacomodado em outro voo compatível com o originalmente contratado.

O novo voo em que a promovente fora reacomodada era deveras cansativo em seu itinerário, consistindo em saída de Natal/RN, chegando no aeroporto de Guarulhos/SP, havendo deslocamento de ônibus até o aeroporto de Congonhas/SP, este, distante uma média de 35 km, para finalmente embarcar e chegar ao seu destino final em Cuiabá, isso, após 9 (nove) horas entre conexões e voos, enquanto que no voo anteriormente escolhido, a promovente não gastaria mais do que 04hs20min, sem ter que passar por São Paulo e muito menos trocar de aeroporto naquela cidade.

Acertada a sentença singular que condenou a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral decorrente da antecipação unilateral de voo, especialmente porque não comprovada a comunicação com antecedência de 72 horas, tampouco a tese de necessidade de alteração da malha aérea alegada na defesa.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade

Entendo que o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020